Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PROCURAÇÃO. DOLO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DECADÊNCIA. 4 ANOS. TERMO INICIAL. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA ACTIO NATA. INAPLICABILIDADE. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE. SIMULAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS. TERRACAP. TRANSMITENTE E CREDORA FIDUCIÁRIA. NÃO INCLUÍDA NO FEITO. ART. 506, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ.
1. É de quatro anos contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, o prazo decadencial para pleitear a sua anulação por vício resultante de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código Civil.
2. A teoria da actio nata incide somente sobre a prescrição, não se aplicando à decadência.
3. Ultrapassado o prazo de 4 anos, resta fulminado o direito de anular o contrato de cessão de direitos supostamente celebrado com dolo, tendo em vista que se operou a decadência.
4. Improcede a alegação de simulação na cessão de direitos celebrada entre a procuradora do proprietário do imóvel, em nome deste, e a cessionária, quando se comprova que ambas tinham procuração do titular do bem outorgando-lhes plenos poderes para vender ou ceder o imóvel, não tendo sido questionado em nenhum momento a validade dos mandatos.
5. É sabido que a má-fé não se presume, devendo, ao contrário, ser comprovada. Sendo demonstrado que o negócio continha aparência de legitimidade, não resta configurada a alegação de má-fé.
6. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência, ao passo que, tendo a parte promovido espontaneamente o recolhimento do preparo recursal, praticou ato manifestamente contraditório ao pedido formulado, além de demonstrar sua capacidade de arcar com as custas processuais.
7. É do juízo de registros públicos a competência ratione materiae para decidir sobre questões diretamente ligadas a atos de registros públicos e notariais, falecendo competência absoluta ao juízo cível.
8. O art. 506 do CPC é claro ao dispor que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, de modo tal que, não tendo a TERRACAP sido incluída no feito, inviável a análise de qualquer pedido de retificação/anulação de registro de imóvel que atinja sua esfera jurídica, em razão de figurar como transmitente do bem e credora fiduciária.
9. O Superior Tribunal de Justiça assentou, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076), que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC.
10. Recursos conhecidos e não providos.